Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-84.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000719-84.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERT MARLON SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DO CARMO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES EM PLENÁRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. MENÇÃO A ANTECEDENTES. HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ROBERT MARLON SILVA DE JESUS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ruy Barbosa/BA que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, III e VI, e 211 do Código Penal, à pena de 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 em favor de advogada nomeada como defensora dativa. A defesa arguiu nulidade da sessão do júri em razão da participação do acusado por videoconferência e da alegada menção, pela acusação, a ações penais em andamento e ato infracional pretérito, além de requerer a exclusão da valoração negativa da personalidade na dosimetria. O Estado, por sua vez, impugnou a nomeação da defensora dativa, a condenação ao pagamento dos honorários e, subsidiariamente, o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sessão do Tribunal do Júri em razão da participação do réu por videoconferência; (ii) estabelecer se a alegada menção da acusação a certidão de antecedentes, ações penais em curso ou ato infracional antigo configura nulidade do julgamento; (iii) determinar se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à defensora dativa nomeada para atuar no júri; e (iv) definir se a valoração negativa da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria, foi fundamentada de modo idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185, § 2º, do CPP autoriza a realização de atos processuais por videoconferência em caráter excepcional, e a custódia do réu em unidade prisional situada em outro Estado justifica a adoção da medida para viabilizar o julgamento em prazo razoável, com redução de custos, riscos de segurança e entraves logísticos.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, e a defesa não comprova falha de comunicação, restrição de contato reservado com a defensora ou qualquer embaraço efetivo ao exercício da autodefesa e da defesa técnica durante a sessão plenária.

A ausência de impugnação imediata em plenário à realização do julgamento por videoconferência acarreta preclusão da matéria, na forma do art. 571, VIII, do CPP.

O registro em ata de que a defesa requereu apenas “para constar” suposta menção ministerial a certidão de antecedentes é genérico e insuficiente para demonstrar uso abusivo de ações penais em curso ou de ato infracional como argumento de autoridade perante os jurados.

A mera referência a antecedentes do acusado em plenário não se enquadra nas vedações taxativas do art. 478 do CPP, segundo a jurisprudência do STJ, e não gera nulidade sem prova de efetivo prejuízo.

A Súmula 444 do STJ dirige-se à dosimetria da pena pelo juiz togado e não impede, por si só, a menção a antecedentes em debates plenários do Tribunal do Júri, ausente demonstração de uso abusivo e lesivo.

O dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados decorre do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e a ausência ou insuficiência de atuação da Defensoria Pública autoriza a nomeação de advogado dativo pelo magistrado para assegurar a ampla defesa.

A obrigação do Estado de remunerar a defensora dativa nomeada é ex lege, independe de sua participação formal na relação processual penal e pode ser fixada incidentalmente pelo juízo criminal, sem violação ao contraditório e à ampla defesa, que podem ser exercidos pela via recursal.

A alegação de inadequação da nomeação da defensora dativa, em razão da existência de grupo especializado itinerante da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri, não prospera sem prova concreta de que tal estrutura estava efetivamente disponível e apta a assumir a defesa na comarca e na data da sessão.

O Tema Repetitivo 984 do STJ afasta a vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB, mas admite sua utilização como parâmetro de referência para arbitramento de valor justo, razoável e proporcional ao trabalho desempenhado.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado em favor da defensora dativa mostra-se compatível com a complexidade do feito, que envolveu acusação de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver perante o Tribunal do Júri, com necessidade de preparação técnica e atuação em julgamento popular de elevada gravidade.

A valoração negativa da personalidade do réu exige elementos concretos extraídos dos autos e não pode se fundar em aspectos inerentes ao próprio fato criminoso ou já utilizados para qualificar o delito, sob pena de bis in idem.

A fundamentação sentencial que associa a personalidade do acusado à frieza, brutalidade e insensibilidade reveladas no espancamento da vítima se confunde com a qualificadora do meio cruel e com a gravidade do próprio modus operandi, não servindo, por isso, para desabonar autonomamente o vetor do art. 59 do Código Penal.

A mesma lógica incide sobre o crime de ocultação de cadáver, pois o desrespeito à dignidade póstuma e a insensibilidade mencionados na sentença integram o próprio desvalor típico do art. 211 do Código Penal e não autorizam, isoladamente, a negativação da personalidade.

Com a exclusão do vetor personalidade, a pena do homicídio qualificado deve ser redimensionada para 14 anos e 3 meses de reclusão, e a pena do crime de ocultação de cadáver deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa, totalizando, em concurso material, 15 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8000719-84.2022.8.05.0218
, em que são apelantes
ROBERT MARLON SILVA DE JESUS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERT MARLON SILVA DE JESUS
, para rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, afastar a valoração negativa do vetor personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda definitiva para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Salvador, data registrada no sistema.